Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”, C/C O ART. 40, III. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA 1a FASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput”, c/c o art. 40, III). Pleiteou-se a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante, a alteração do regime prisional e a concessão de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a correção da fração de incremento da 1a fase da dosimetria; (iii) definir a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06; (iv) analisar o regime prisional e a custódia cautelar da 2a ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, já observado na decisão a quo, conhece-se parcialmente do apelo do 3o réu.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos de agentes policiais e relato dos usuários que confirmaram a compra de entorpecente, todos harmônicos e coerentes, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, V e VII; “in dubio pro reo”).
5. O depoimento de policiais, colhido sob contraditório e em consonância com as demais provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.
6. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. A escolha da fração de 1/10 para o aumento na 1a fase da dosagem da sanção está dentro da discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo a um patamar específico.
8. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 incide quando o tráfico ocorre nas imediações de locais destinados à prática esportiva e recreativa, sendo despicienda a comprovação de que visava atingir seus frequentadores.
9. Cabível a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda por parte da 2a ré, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante do quantum estabelecido para a pena privativa de liberdade, da reincidência e dos maus antecedentes.
10. A prisão preventiva da 2a ré deve ser mantida em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, como garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação do 3o acusado parcialmente conhecida e desprovida. Demais recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas por provas técnicas e testemunhais coesas.
2. Não há direito subjetivo da parte ré a alguma operação específica na dosimetria da pena, ante a discricionariedade do julgador nesse mister.
3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 incide quando demonstrado que o crime ocorreu nas imediações de locais previstos no dispositivo legal.
4. A pena superior a 8 anos de reclusão, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado.
5. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal diante da gravidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 156, 312, 316, 386, V e VII, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 40, III, 42, 43, 50, § 3o, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 61, I, 65, I, 68 e 77.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 231/STJ; Tema n. 158/RG.